Tribunal: TJMT
Processo: 1017322-38.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017322-38.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANILO GABRIEL DOS SANTOS SOUZA - CPF: 122.856.264-44 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), DANILO GABRIEL DOS SANTOS SOUZA - CPF: 122.856.264-44 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 071.232.191-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017322-38.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A IMPUTAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSTO DURANTE A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL – MEDIDA INCOMPATÍVEL/DESARRAZOADA COM NOVA CLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA [POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL] – RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA IMPOSITIVA –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A manutenção do monitoramento eletrônico do agente, após a prolação de sentença, mostra-se incompatível/desarrazoado com a desclassificação do tráfico de drogas para o crime inserto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017322-38.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de DANILO GABRIEL DOS SANTOS SOUZA, contra ato omissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia (Código 111116), que, apesar de ter desclassificado a imputação de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, não se pronunciou a respeito da retirada da tornozeleira eletrônica imposta durante a instrução processual.

Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) inobstante a desclassificação do tráfico de drogas, o paciente ainda encontra-se submetido ao uso de tornozeleira eletrônica; 2)
“o paciente reclama que o monitoramento eletrônico lhe impede de conquistar uma vaga de emprego formal, pela rotulação que o equipamento lhe provoca”
; 3) a monitoração eletrônica é incompatível com
“o crime de uso de drogas, que sequer submete ao agente o cumprimento de uma pena de reclusão”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para que seja retirada a tornozeleira eletrônica.

O pedido liminar foi deferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia
26.3.2020
, o juiz da causa substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica,
in verbis
:

“(...)
cumpre ainda ressaltar que se trata de réu primário e sem qualquer outra ação penal ou procedimento investigatório em trâmite, o que permite deduzir a menor periculosidade social do agente
, não se podendo presumir que, caso solto, voltará a delinquir. (...). Assim, em observância ao disposto nos artigos 282, § 5º e 316, parágrafo único, ambos do CPP, bem como à Recomendação de nº 62/2020, SUBSTITUO a prisão preventiva de GABRIEL DOS SANTOS SOUZA pelas seguintes medidas cautelares, nos termos do artigo 319 do CPP (...).”

Não há registros de descumprimento das medidas impostas durante a tramitação processual.

Na sentença proferida em
14.7.2020
, o magistrado singular desclassificou a imputação de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e, de fato,
não determinou a retirada da tornozeleira eletrônica em relação ao paciente, mantendo-o em situação mais gravosa que o novo crime atribuído
,
in verbis
:

“Com fundamento no artigo 383 do Código de Processo Penal, dar nova definição jurídica aos fatos constantes da denúncia para DESCLASSIFICAR a capitulação penal imputada ao réu DANILO GABRIEL DOS SANTOS SOUZA para o tipo incriminador descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Por consequência, tratando-se tal crime de menor potencial ofensivo, a competência para o julgamento da causa é do Juizado Especial Criminal, para o qual determino a remessa dos autos, na forma do artigo 383, § 2º, do CPP.”

Não obstante a omissão do juiz da causa, a manutenção do monitoramento eletrônico do paciente mostra-se incompatível/desarrazoado ao sopesar, especialmente, a desclassificação do delito imputado na denúncia para o crime inserto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Sabe-se que o uso da tornozeleira eletrônica, em sede de prisão preventiva, além de exigir fundamentação idônea, somente deve ser imposto/mantido se houver fundados receios de fuga do agente ou
“necessidade de monitorar todos os seus passos”
(STJ, HC nº 508.635/PR – Min. Ribeiro Dantas – 13.5.2019), o que não é o caso dos autos.

Desse modo, impõe-se determinar a retirada da tornozeleira eletrônica do paciente, haja vista que a manutenção dessa medida cautelar mostra-se desarrazoada.

Em situação semelhante, o TJMG decidiu:

“A desclassificação, em sentença prolatada em instância primeva, revela a desnecessidade da manutenção das medidas cautelares impostas ao paciente. Ordem concedida.”
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.16.002851-0/000, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 18/03/2016)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
os efeitos da liminar e
CONCEDO
a ordem para determinar a retirada da tornozeleira eletrônica do paciente DANILO GABRIEL DOS SANTOS SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020